Tribunal: STF
Processo: RE 1271608
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 354 DO CC. DIFERENÇA DE 3,17%. BASE DE CÁLCULO. ANUÊNIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º DA LEI 11.960/2009. 
    1- Não há como a Administração, uma vez reconhecido eventual débito em relação a verbas salariais de servidores públicos, efetuar pagamentos administrativos sem que se priorize o pagamento do principal. Não é da sistemática do pagamento de servidores reconhecer direito à determinada parcela remuneratória e destinar o pagamento pura e simplesmente para quitação dos juros da respectiva verba sem que o faça primeiramente em relação ao principal. Inaplicabilidade, assim do artigo 354 do CC/2002 ao caso. 
    2 - O cálculo exequendo deve se basear na remuneração constante das fichas financeiras do servidor. A incidência do reajuste de 3,17% sobre as diferenças de anuênios reconhecidas judicialmente deve ser postulada naquele processo. 
    3 - Aplicam-se, quanto à correção monetária e juros de mora, os índices de remuneração utilizados na remuneração das cadernetas de poupança, com o advento da Lei nº 11.960/2009, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97” (pág. 186 do documento eletrônico 2). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos para assentar o seguinte:
    “PROCESSUAL CIVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ESPÍRITO DE COMPREENSÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO 
    1. São pré-requisitos autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fins de prequestionamento.
    2. O Supremo Tribunal Federal tem proclamado que os embargos declaratórios devem ser apreciados com espírito de compreensão, podendo, assim, serem acolhidos para esclarecer o julgado. Assim, explicita-se no que tange à correção e aos juros de mora, adoto o entendimento no sentido de que, sobrevindo nova lei que altere os respectivos critérios, a nova disciplina legal tem aplicação imediata, inclusive aos processos já em curso. Contudo, essa aplicação não tem efeito retroativo, ou seja, não alcança o período de tempo anterior à lei nova, que permanece regido pela lei então vigente, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.205.946/SP (02/02/2012).
    3. Como se vê, a questão foi enfrentada e não há mero erro material ou premissa fática equivocada que possam ser solucionados pela via dos embargos de declaração. Na verdade, o que pretende a parte ora embargante é a modificação do mérito do julgado. Data venia, os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão.
    4. Contudo, prequestionam-se os artigos de lei na intenção de evitar não sejam conhecidos eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores” (pág. 228 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput, XXII, XXXVI e LIV; 37, caput; 62; e 93, IX, da mesma Carta.
    O recorrente sustenta, em síntese, que
    “[h]á de ser afastado o critério pretendido pelo executado no que toca à atualização monetária das diferenças vencimentais a que faz jus a parte exequente. É que o art. 5º da Lei nº 11.960/09, que estabeleceu que ‘Nas condenações impostas à Fazenda Pública, [...], haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’, é amplamente inconstitucional [...]” (pág. 46 do documento eletrônico 3).
    Aduz que a citada inconstitucionalidade foi declarada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF, nas quais o Supremo Tribunal Federal teria entendido que 
    “[...] o art. 100, §12, da CR/88 e o art. 5º da Lei nº 11.960/09 estabelecem índice de correção que ‘não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda’, acabando ‘por artificializar o conceito de atualização monetária’” (pág. 50 do documento eletrônico 3). 
    Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para:
    “a) ANULAR o v. Acórdão recorrido, diante das insanáveis omissões em que incorreu, determinando-se a remessa dos autos à Corte de Origem para nova apreciação dos declaratórios opostos, dessa vez com atenção às particularidades levantadas, mediante o devido prequestionamento fático-jurídico; 
    b) REFORMAR O JULGADO REGIONAL, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, tanto no aspecto formal quanto no material, afastando-se, assim, o critério de correção monetária estabelecido pelo dispositivo” (págs. 50-51 do documento eletrônico 3). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, observo que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao analisar os embargos de declaração no recurso especial 1.480.251, interposto pelo recorrente, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. PARADIGMA: QO NO RESP 1.495.144/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 12.8.2015. TEMA 810/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS. 
    1. A questão em apreço restou consolidada nesta Corte no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 2.3.2018, onde se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
    2. Esclarece-se que a matéria havia sido suspensa pelo STF nos EDcl no RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, mas apenas para fins de modulação dos efeitos temporais da decisão, tendo sido mantido o entendimento fixado quanto ao mérito. Contudo, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão.
    3. Embargos de Declaração do Particular rejeitados” (pág. 5 do documento eletrônico 4; grifei). 
    Desse modo, o recurso extraordinário ficou prejudicado quanto a este ponto.
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF) no tocante à controvérsia envolvendo a correção monetária dos valores devidos e, quanto aos demais pontos, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator